Tribunal: TJES
Processo: 5003345-56.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003345-56.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CONSUELO DE SOUZA DELFINO e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito

Eminente Relatora,

Concordo integralmente com os termos do voto condutor, divergindo, em parte, tão somente ,em relação ao dispositivo, no tópico referente a distribuição dos ônus sucumbenciais, eis que não existe mais a possibilidade em nosso ordenamento jurídico processual da chamada compensação de honorários em sede de sucumbência recíproca.

Diante de tal situação, como ambas as partes restaram sucumbentes nos recursos manejados, devem ser condenadas nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento), sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade apenas em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA CONSUELO DE SOUZA DELFINO em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.. Em síntese, a autora que é cliente do Banco Itaú e titular dos cartões de crédito com final 9092 e 7508. Em setembro de 2021, ao analisar o extrato bancário de sua conta referente ao cartão de crédito final 7508, a Requerente percebeu que seu cartão havia sido clonado e que estava sendo utilizado por terceira pessoa. Ainda no mesmo mês, a Autora passou a receber mensagens de texto em seu telefone celular informando que o referido cartão de crédito (que se encontra cancelado há anos) havia sido recusado em algumas compras pelo fato da data de validade do cartão estar incorreta. Imediatamente, a Requerente solicitou perante a instituição financeira o estorno dos valores cobrados em sua fatura referente ao cartão de crédito cancelado com final 7508. Todavia, mesmo após o cancelamento, as despesas continuaram sendo cobradas em seu cartão de crédito atual (final 9092). A parte autora alega que entrou em contato várias vezes com o Requerido, mas não obteve êxito. Até a fatura emitida no dia 09/10/2020, as cobranças referentes ao cartão de crédito que fora cancelado continuaram sendo efetuadas. Assim, postulou a ação para rever seus direitos.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a empresa ré deixou de comparecer à audiência, conforme se observa do Termo de Audiência colacionado no Id 1272789, atraindo para si os efeitos da revelia.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

1. Inexistindo questões processuais por enfrentar, nulidades por suprimir ou defeitos por regularizar, dou o feito por saneado, passando ao enfrentamento do mérito da pretensão.

2.

O réu, devidamente citado, não compareceu à sessão de conciliação, de modo que deve ser reconhecida sua revelia, presumindo-se, pois, verazes as assertivas autorais (art. 20 LJE). Com efeito, a ausência de contrariedade aos fatos articulados na exordial impõe o reconhecimento de que sejam estes, os fatos, ao menos presuntivamente verdadeiros, e se são autênticos, justa se apresenta a pretensão vestibular.

3.

Diante disso, deve ser restituído o prejuízo material de R$ 95,90, de forma simples, ante a inexistência de conduta contrária a boa-fé pela ré apta a consignar o dever de restituição em dobro.

4. Os danos morais estariam também presentes, no meu sentir, em razão do comprovado lesionamento à espera psíquica experimentado pela autora, que viu-se ofendida em sua segurança patrimonial, acompanhada do temor em ter seu nome negativado por considerável período, caso não efetuasse a devida contraprestação dos lançamentos indevidos, sobretudo porque houve lançamentos indevidos, em diversas faturas mensais, tanto ao cartão cancelado, quanto ao cartão ainda vigente, conforme 5589365. Deste modo, presentes então os pressupostos para a imputação indenizatória por dano moral, penso razoável estabelecer, na conformidade das circunstâncias do caso concreto, valor indenizatório à título de reparação exclusivamente moral na ordem de R$ 2.000,00.

Isto posto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para o fim de
condenar
o réu a pagar, em favor da autora o valor de R$ 95,90, a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais.

A empresa requerida também apresentou Recurso Inominado, essa defende a reforma da r. sentença, com a não aplicação dos efeitos da revelia, a boa-fé do recorrente e inexistência de danos materiais e morais.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora.

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por conceder ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita por entender que há comprovação da situação de hipossuficiência econômica.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6º, VIII do mesmo Código.

Infere-se dos autos que a parte requerida, em que pese ter sido devidamente intimada, não compareceu à audiência. Nesse contexto, em estrita observância ao art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC, depreende-se que os fatos narrados pela parte autora devem ser presumidos verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Não obstante, ainda que se reconheça a revelia, há que se considerar a parte final do referido artigo, que admite a possibilidade de não serem considerados verdadeiros os fatos narrados pelo autor diante da ausência de verossimilhança na narrativa autoral.

Quanto à alegação do Banco recorrente de não aplicação dos efeitos de revelia devido o não comparecimento em audiência de conciliação, não lhe assiste razão. Isso porque conforme petição de Id 1272785, a parte requerida tinha conhecimento de que a audiência de conciliação do dia 14/01/2021 seria online e inclusive informou os emails que gostaria receber o link para realização da audiência.

Assim, não cabe a alegação de que não compareceu à audiência pois no dia 14/04/2021 o atendimento presencial no judiciário do estado estava suspenso conforme ato normativo nº21/2021. Ademais, o próprio ato é claro ao determinar que as audiências deverão ser realizadas por videoconferência.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz a quo, o qual concluiu, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pela empresa Recorrente.

Sendo assim entendo que a empresa Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação da empresa de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que o fato ultrapassou o limite do mero aborrecimento. No caso em apreço, está caracterizada falha no serviços prestado pelo Banco, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo o Banco indenizar a parte autora.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza a quo, qual seja, R$
2.000,00 (dois mil reais)
tendo em vista estarmos diante de conduta que lesiona a autora, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em outros casos semelhantes

Com efeito, não há que se falar em majoração dos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condenando os recorrentes em custas processuais, cuja exigibilidade à MARIA CONSUELO DE SOUZA DELFINO

ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. Deixo de condenar os recorrentes em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca. Condeno ambas as partes ao pagamento das custas na proporção de 50% para cada, ressalvada a cobrança em caso de gratuidade deferida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.